Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-41.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-41.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERAFIM CELESTINO PERES - CPF: 603.658.201-30 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD).
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À ESPECIALIDADE DO PERITO. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedente ação de indenização securitária c/c danos morais,
sob fundamento
de inexistência de invalidez funcional permanente t
otal por doença. O autor pleiteia
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de especialização da perita nomeada em ortopedia ou traumatologia
e, no mérito,
o
recebimento de indenização securitária por alegada incapacidade decorrente de lesões ortopédicas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão da ausência de especialização da perita nomeada; e (
ii
) estabelecer se estão presentes
os
requisitos legais e contratuais para o pagamento da indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ausência de impugnação à nomeação da perita no momento oportuno, conforme exigido pelo art. 278, parágrafo único, do CPC, acarreta preclusão da matéria, não sendo possível arguir posteriormente a nulidade por ausência de especialização do expert.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a impugnação à especialidade do perito deve ser tempestiva,
sob pena
de preclusão, inclusive para eventual arguição de cerceamento de defesa.

A apólice contratada prevê indenização apenas nos casos de invalidez funcional permanente total por doença, caracterizada pela perda da existência independente do segurado, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005.

O laudo pericial judicial concluiu que o autor está apto para o trabalho, inexistindo invalidez funcional, e os documentos médicos apresentados não se mostram suficientes para infirmar a conclusão pericial.

A cláusula contratual que restringe a cobertura à invalidez funcional permanente total por doença não é ilegal ou abusiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.068.

Não demonstrada
a
ocorrência do evento segurado, é inviável o deferimento do pedido de indenização, bem como do pleito de nova perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede a alegação de nulidade do laudo pericial por ausência de especialidade do perito quando não houver impugnação tempestiva à sua nomeação.

A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença só é devida quando comprovada a perda da existência independente do segurado, nos termos da apólice e da regulamentação da SUSEP.

O laudo pericial judicial tem presunção de idoneidade e suficiência quando elaborado de forma fundamentada, sendo incabível a realização de nova perícia por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
278, parágrafo
único, 156, 465 e 480; CDC,
arts
. 2o e 3o; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
2053702/DF, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, T3, j. 20.05.2024,
DJe
23.05.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1644779/SC, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, T3, j. 08.08.2017,
DJe
25.08.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1039422/PE, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, T2, j. 19.10.2017,
DJe
27.10.2017; TJ-MT, AC 10008453120228110044, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025; TJ-MG, AC 10000212088256001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 03.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

SERAFIM CELESTINO PERES
, contra a sentença proferida pelo
Juiz
da
2
a Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
/MT,
Dr. Leonardo Lucio Santos,
que, nos autos da
Ação
de
Indenização Securitária c/c Danos Morais
ajuizada
em desfavor de ICATU SEGUROS S/A
,

julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais
o
a
pelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a prova técnica fundamental para o deslinde da controvérsia foi produzida por médica perita sem especialização na área de ortopedia ou traumatologia, áreas diretamente relacionad
as às lesões por ele alegadas (ortopédicas)
,
o que comprometeria a idoneidade do trabalho pericial e a ampla defesa
.

Aduz que há
contradições relevantes entre os laudos periciais
emitidos pela mesma profissional e, ainda, entre estes e os exames e relatórios médicos constantes nos autos, os quais atestariam a existência de lesões em ombros e coluna, com recomendação de afastamento das atividades laborais.

Argumenta que tais documentos confirmariam a incapacidade laboral total e permanente, configurando o evento segurado, e que foram desconsiderados na sentença recorrida.

Defende, ademais, a
necessidade de realização de nova perícia técnica
por especialista em Ortopedia e Traumatologia, nos termos dos
arts
. 156 e 465 do CPC, bem como em consonância com jurisprudência que reconhece a nulidade de laudo elaborado por perito sem especialização compatível com a patologia em exame.

No mérito, sustenta que, mesmo afastada a nulidade do laudo, os documentos médicos, exames e relatórios juntados aos autos são suficientes para comprovar a incapacidade laboral da apelante, de modo a demonstrar a ocorrência do sinistro previsto na apólice de seguro, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização securitária.

Com essas considerações, requer
o
provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinada a reabertura da instrução probatória, com a nomeação de perito especializado em Ortopedia e Traumatologia. Subsidiariamente, pleiteia a valoração das provas documentais acostadas aos autos e a consequente condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato.

O
a
pelante litiga sob o manto da justiça gratu
ita, conforme certificado ao ID. 310093383.

Em suas contrarrazões,
o

a
pelad
o
pugnou
pelo desprovimento recursal (ID. 308189978
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
SERAFIM CELESTINO PERES

ajuizou
Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais
em desfavor de ICATU SEGUROS S/A
,

afirmando ser beneficiário de Seguro de Vida em Grupo, estipulado por suas empregadoras e garantido pela ré a todos os funcionários.

Ressaltou que a apólice contratada prevê cobertura para os eventos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença
,
sendo seu direito receber o prêmio estipulado no contrato securitário e indenização por danos morais, em razão do desenvolvimento de várias
lesões na coluna dorso-lombar, quais sejam, Dorsalgia CID10-M54, Transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais CID10-M511,
Radiculopatia
CID10-
M54.
1, Dor lombar baixa ou lombalgia CID10-M545 Escoliose CID10-M41.

Após a devida instrução processual, o Magistrado singular julgou improcedente a demanda, fundamentando-se no laudo pericial que concluiu pela inexistência de
invalidez funcional permanente total por doença do autor.

Contra essa sentença recorre o
a
pelante, suscitando
, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial e, por consequência, da sentença que nele se fundamentou, uma vez que a perita nomeada pelo juízo não possui especialidade na área médica objeto da lide.

Sem maiores delongas, após detida análise dos autos, verifico que
não
assiste razão ao
a
pelante quanto à preliminar arguida
.

De início, cumpre ressaltar que a convicção do
M
agistrado se forma por diversos meios, dentre os quais se destaca a prova pericial. Isso ocorre porque, em certas demandas, devido ao alto grau de complexidade, as provas testemunhais ou mesmo documentais
se
mostram insuficientes para a comprovação do fato em litígio. Sendo assim, torna-se necessária a realização de perícia para subsidiar a decisão judicial.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“O objeto da prova pericial é o fato ou os fatos que foram alegados na inicial ou na contestação que careçam de perícia para sua cabal demonstração. Se a alegação do fato surgiu durante o processo, de forma fugaz e pouco consistente, apenas como recurso de retórica, não pode ter o condão de impor a necessidade de produção de prova.” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 778).

Assim,
não se pode olvidar que a finalidade da perícia é a de esclarecer da forma mais precisa possível as questões técnicas suscitadas no caso concreto, de modo a propici
ar a correta solução do litígio, sendo
recomendável

que o
expert
detenha
especialidade no campo da medicina que guarde estreito vínculo com o caso
sob exame
.

No caso concreto, verifica-se que o Magistrado de origem afastou a impugnação ao laudo pericial apresentado pelo autor em razão da ausência de especialidade da perita em ortopedia nos seguintes termos:

“
(...
) Inicialmente, cumpre destacar que a impugnação da parte autora em relação
a
especialidade da perita está preclusa, eis que a parte não impugnou em momento oportuno a decisão saneadora que nomeou a perita judicial, apresentando manifestação contrária somente após apresentação do laudo médico desfavorável.

Ademais, a fim de evitar futuras interposições de recursos, esclareço que, em que pese
a
discordância da parte autora quanto ao conteúdo da perícia, entendo que as manifestações desacompanhadas de parecer de assistente técnico não ultrapassam o mero inconformismo, razão pela qual entendo que o laudo apresentado é completo, contendo todos os requisitos necessários para munir este juiz de elementos suficientes à prolação de futura sentença.

Quanto ao pedido de realização de novo laudo pericial, entendo não ser cabível, uma vez que o art. 480 do CPC dispõe que será realizada nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, destinando-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, não sendo o caso dos autos, uma vez que a
matéria está suficientemente esclarecida, não havendo omissão ou inexatidão no resultado apresentado.
”

De fato, o
a
pelante somente se manifestou a respeito da qualificação da perita após a apresentação do laudo que concluiu em seu desfavor,
não tendo impugnado oportunamente a decisão que determinou a nomeação da profissional,
muito embora tenha se manifestado nos autos em duas oportunidades antes da juntada do laudo (
dando ciência da perícia designada e juntando aos autos seus exames médicos
).

Nesse contexto, não se pode olvidar que a impugnação quanto à especialidade médica do perito deve ser apresentada na
primeira oportunidade
em que a parte for intimada após a decisão que o nomeia, conforme preceitua o artigo 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
sob pena
de preclusão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
“(...)
firmou orientação no sentido de que a discordância para com a formação profissional do perito judicial deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.039.422/PE, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
19/10/2017,
DJe
de 27/10/2017)

N
o mesmo
sentido
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE C
OBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL NÃO CADASTRADO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO REJEITADOS. O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito (art. 465, § 1o, I, CPC) dispõe que:
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”,
restando
pois
, preclusa a exceção de suspeição requerida após a realização da
perícia.
A não observância à formalidade prevista no Código de Processo Civil para nomeação de perito judicial (
art
.
156 do CPC/15) não implica em sua nulidade quando o ato, apesar de praticado em desconformidade com a lei, atingir a sua finalidade, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas, ressalvada a demonst
ração de prejuízo para a parte.
(TJ-MT 10042922920178110003 MT, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIDADE. PERITO. PRECLUSÃO. DANO NEUROLÓGICO. VALORAÇÃO. PROVA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

3
.
A impugnação a respeito da especialidade médica do perito deve ser feita logo após a decisão que o nomeou, pois ao contrário ficará configurada a preclusão
. 4
. É inapropriado impor ao Juiz a realização de perícia para o exame de eventual dano neurológico nos casos em que os documentos juntados aos autos comprovam a inexistência de referidos danos. Aplica-se ao caso, portanto, a regra prevista no art. 472 do CPC.
5 .
Diante da valoração da prova, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, metodologia segundo a qual o juiz deverá formar seu convencimento de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, com a devida justificativa dos critérios adotados para tanto. 6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07250490320188070001 DF 0725049-03 .2018.8.07.0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação
: Publicado no
DJE :
10/10/2019) (
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA - ESPECIALIDADE - QUESITAÇÃO COMPLEMENTAR - PRECLUSÃO. "A impugnação da nomeação do perito deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão" (STJ,
AgRg
no
AREsp
428.933/SP). Sendo o processo uma marcha
para a
frente,
não pode a parte pedir nova perícia depois de acatar a especialidade e, em seguida, apresentar quesito complementar, postulando em seguida por nomeação de profissional em outra área, por se tratar de inconformismo que não observa as fases do processo.

(TJ-MG - AC: 10000212088256001 MG, Relator
.:
José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)
(
g.n
.)

Muito embora tenha decidido, em
casos semelhantes
, por declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por
expert
com especialização
no campo da medicina que guarde estreito vínculo com o caso, tais decisões foram tomadas em casos em que houve a devida insurgência acerca da nomeação do perito na primeira manifestação
da parte
nos autos após a nomeação do profissional.

Na hipótese
, considerando que
o autor
não apresentou impugnação à qualificação técnica do perito nomeado no momento oportuno, por ocasião da designação do
expert
, impõe-se o
reconhecimento da preclusão quanto à alegação de ausência de especialidade
.

Assim, revela-se adequada a decisão que indeferiu a realização de nova perícia por profissional médico com especialização em ortopedia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Essas são as razões pelas quais
REJEITO a preliminar arguida
pelo
a
pelante.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassa
da a questão preliminar, resta saber se há nos autos conjunto probatório suficiente a alterar a sentença que concluiu pela ausência de invalidez
funcional permanente total por doença do segurado e inexistência do dever da seguradora ré em adimplir a indenização securitária contratada.

Para melhor elucidação, transcrevo a sentença impugnada:

(...)

Restringe-se o objeto da lide à cobrança de seguro em grupo firmado pela parte autora em desfavor da parte ré, a fim de condená-la ao pagamento da indenização por invalidez e danos morais.

A lide guarda relação com o Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor e a seguradora se enquadram, respectivamente, nos conceitos definidos pelos artigos 2o e 3o da referida norma.

Analisando a apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo junto ao art. 17, da Circular 302/05, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Ministério da Fazenda, a qual conceitua a IFPD da mesma forma que a apólice contratada, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado,
in
verbis
:

Art. 17.
Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que
cause a perda da existência independente do segurado
.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a
ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

Certo é, portanto, que o risco coberto pela apólice demanda a perda da existência independente e autonômica do segurado, o que não se configura no presente caso. Explico.

Em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“V – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.”

Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Bem se sabe que o julgador não está vinculado a nenhuma prova dos autos para proferir seu julgamento, cabendo-lhe apenas fundamentar o ato decisório de forma motivada.

Contudo, entende-se que, na hipótese destes autos, a prova pericial é determinante ao deslinde deste feito, haja vista que esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante do magistrado no exercício de sua função.

Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.

(...)

Neste espeque, em que pese
a
solidariedade deste juízo com o quadro médico do autor, cuida-se de questão contratual, não se vislumbrando, na análise dos autos, elementos que permitam a desconstituição da cláusula elaborada, posto que clara, expressa e em consonância com os termos da circular da superintendência responsável pelos planos de seguro.

Assim, não se materializado o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora do autor, estipulante da avença, impõe-se a rejeição do pedido de indenização securitária e consequente, fica prejudicada a análise do pedido indenizatório por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Conforme bem destacado
pelo Magistrado sentenciante
, a apólice contratada pelo
a
pelante prevê cobertura securitária para os casos de
morte, morte
acidental,
invalidez permanent
e total ou parcial por acidente,
invalidez funcional permanente total por doença, doenças congênitas, auxílio funeral e cesta básica.

Logo, como se vê, o risco coberto pela apólice não se refere à simples invalidez decorrente de doença, mas sim à perda da existência autônoma do segurado, caracterizada quando o quadro clínico incapacitante compromete, de forma irreversível, o pleno exercício de suas atividades com independência funcional e pessoal.

Também não se pode confundir a cobertura contratual de
invalidez funcional permanente total por doença (IFPD)
com a de
invalidez laborativa permanente total por doença
,
pois, enquanto a IFPD se refere à perda da capacidade de o segurado manter sua existência de forma independente, a ILPD está vinculada à impossibilidade de exercício da atividade profissional principal, por incapacidade laborativa específica.

A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá
, portanto,
quando a invalidez é consequência de doença que cause a
perda da existência independente do segurado
, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art.17 da Circular SUSEP n. 302/2005).

No caso em comento, o Laudo Médico pericial concluiu que
“
o autor está apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional
”.

O conjunto probatório apresentado pelo Apelante não se revela suficiente para comprovar a existência de invalidez funcional permanente e total por doença, nos termos exigidos pela apólice contratada,
não sendo possível concluir que sua condição clínica o incapacite de forma irreversível para o exercício de suas relações autonômicas
, requisito indispensável à percepção da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

Em relação à cláusula prevista na apólice, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, no julgamento do recurso repetitivo (Tema 1068) que
“não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional
de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). CARDIOPATIA GRAVE. INCAPACIDADE LABORAL. INVALIDEZ FUNCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. VIDA DIÁRIA. ATIVIDADES AUTONÔMICAS. PRESERVAÇÃO. INDEVIDA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
(...)

2
. Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica (Tema Repetitivo no 1.068 do STJ). 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2053702 DF 2023/0052391-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTETOTAL POR DOENÇA - IFPD. INCAPACIDADEPERMANENTEPARA A PROFISSÃO. DESEMPENHODE ATIVIDADESLABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SÚMULAS

NoS

5
E 7/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA.(...)

3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral),
não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor.
De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não
induzi-los
em erro. 4.
Não incide nos óbices das Súmulas
nos
5 e 7/STJ o julgado que considera dados do contrato e do estado de saúde do autor constantes do próprio acórdãoestadual.5. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1644779 SC 2016/0329767-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2017)
(
g.n
.)

“(...)
3
. O laudo pericial conclusivo demonstrou a ausência de invalidez permanente funcional da apelante, não havendo provas suficientes para contestar as conclusões do perito. 4. Inexistência de argumentos ou provas capazes de demonstrar erro no laudo pericial, e a alegação de necessidade de nova perícia não se sustenta, uma vez que o laudo é adequado e válido. 5. O laudo pericial concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial e temporária, não comprovando a invalidez funcional permanente total por doença. 6. A apólice de seguro prevê cobertura apenas para casos de invalidez funcional permanente total por doença, não sendo devida a indenização em casos de incapacidade parcial e temporária. 7. Inexistência de comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, conforme exigido pela apólice de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença só é devida quando comprovada a perda da existência independente do segurado, conforme previsto na apólice de seguro.
” (
...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008453120228110044, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CDC. APLICABILIDADE. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCAPACIDADE LABORATIVA. COBERTURA NÃO CONTRATADA. LIMITES DA APÓLICE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTIPULANTE. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2
. Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1845943/SP e 1867199/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.068),
o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no sentido de que não há ilegalidade ou abusividade na cláusula prevista em contrato de seguro de vida em grupo com cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) que condiciona a indenização à perda da
capacidade de existência independente do segurado.
3. Considerando que
não há comprovação nos autos que a autora/apelante perdeu a capacidade de existência independente, de modo que não restou caracterizada a invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD) coberta pela apólice, a qual não se confunde com invalidez laborativa, resulta que a requerente não faz jus ao recebimento da indenização pleiteada
, cuja apólice não prevê cobertura para o caso de incapacidade para o trabalho. 4. No julgamento dos Recursos Especiais no 1.874.811/SC e 1.874.788/SC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: “na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.” (Tema repetitivo no 1.112). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO, AC 5604437-37.2019.8.09.0137, Rel. Desembargador HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível,
julgado
em
08/04/2024,
DJe
de 08/04/2024) (
g.n
.)

Assim, não restando comprovada a existência de invalidez funcional permanente e total por doença capaz de impedir o
a
pelante de exercer suas atividades de forma autônoma, não se configura o direito à percepção da cobertura securitária pleiteada, nos termos previstos na apólice contratada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença
combatida.

E
stando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da
causa
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
, mantende a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025